Tribunal: TJES
Processo: 5016785-12.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-05-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016785-12.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ITAU UNIBANCO S.A.
RECORRIDO: VALESKA ROCHA DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. COBRANÇA DIVERSA DO PACTUADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA.

(1)
. Trata-se de indenização por danos morais em que a autora alega ter feito a portabilidade de dois empréstimos para o banco réu, em razão da forma de pagamento ser mais vantajosa. Ocorre que as cobranças se deram de forma diversa do contrato a que a autora aderiu. Pugna pela restituição em dobro do valor cobrado indevidamente e por indenização por danos morais.

(2).
A sentença ora recorrida julgou procedentes os pedidos autorais, condenando o banco réu no pagamento de R$ 8.506,96 (oito mil, quinhentos e seis reais e noventa e seis centavos) a título de danos materiais, já com a repetição do indébito, bem como ao pagamento de R$4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais. O banco réu apresentou recurso inominado, pugnando pela reforma da sentença, para que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais ou, subsidiariamente, para que seja reduzido o valor arbitrado a título de indenização por danos morais. Por sua vez, em contrarrazões, a parte autora requer a manutenção da sentença.

(3)
. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

(4).

Em que pese o banco recorrente afirmar que as cobranças foram lançadas de acordo com o pacto havido entre as partes, juntando, inclusive, contrato que prevê o pagamento do empréstimo em 44 parcelas de R$ 562,83, a autora logrou êxito em comprovar que o pagamento deveria ser feito em 22 parcelas de R$ 932,32 (id. 7327893).

(5).
As condições

aceitas pela autora são muito mais vantajosas do que aquelas impostas pelo banco, uma vez que o valor final a ser pago é substancialmente menor, havendo diferença de R$ 4.275,48 entre os contratos em questão.

(6).
Não bastasse, houve ainda descontos em duplicidade relativos ao outro contrato.

(7).
Após muitas tentativas frustradas de solução do imbróglio, a autora apenas conseguiu solucionar a questão com a judicialização do conflito, o que implica em perda de tempo útil, circunstância esta que caracteriza danos morais.

(8).
O valor arbitrado a título de dano moral está em consonância do que é habitualmente aplicado por esta Turma Recursal em casos análogos, devendo ser mantido.

(9).
Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9099/95).

(10).
Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte recorrente no pagamento das custas processuais, assim como em honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)